Tribunal: TJSP
Processo: 2026853-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de título extrajudicial. Irrelevância da relação jurídica subjacente ao título executivo. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução n. 623/2013 do OETJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de título extrajudicial. Irrelevância da relação jurídica subjacente ao título executivo. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução n. 623/2013 do OETJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000461508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026853-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes JOSÉ
GUILHERME DE CAMARGO PROENÇA e LIA SOARES DE CAMARGO
PROENÇA, Interessados REBEL TECNOLOGIA EM POLIMENTO DE
SUPERFÍCIES LTDA - EPP e VICTOR SOARES DE CAMARGO PROENÇA,
são agravados GENNARO TORRES e PASQUALE TORRES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2026853-17.2020.8.26.0000
2/5
3a Vara Cível da Comarca de Cotia
Agravo de Instrumento n. 2026853-17.2020.8.26.0000
Agravantes: José Guilherme de Camargo Proença e outra
Agravados: Gennaro Torres e outro
Voto n. 19.091
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de
título extrajudicial. Irrelevância da relação
jurídica subjacente ao título executivo.
Competência
preferencial
de
uma
das
Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado
(11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos
moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3,
da Resolução n. 623/2013 do OETJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos para redistribuição ao
órgão competente.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 210/211 dos autos n. 1011021-
92.2017.8.26.0152, proferida pelo juiz da 3a Vara Cível da Comarca de
Cotia, Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi, que, em sede de execução de
título extrajudicial, indeferiu impugnação à penhora sobre bem imóvel
oferecida pelos agravantes.
Segundo os agravantes, executados, a decisão
deve ser reformada, em síntese, porque (i) “a jurisprudência do E. STJ
é pacífica no sentido de que o ônus da prova de que o imóvel não se
enquadra como bem de família é do credor, e não do devedor, ao
contrário do decidido”; (ii) “também nos termos da jurisprudência do
E. STJ, sequer é requisito para a configuração do bem de família
que o imóvel protegido seja o único pertencente ao devedor,
bastando que a família nele resida”; (iii) “conforme a jurisprudência
pacífica do E. STJ, é também do Credor o ônus da prova em
demonstrar que o imóvel não é o único residencial, o que também foi
decidido em sentido contrário pelo magistrado de piso, como se
verifica”; e (iv) “a decisão atacada se afasta completamente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2026853-17.2020.8.26.0000
3/5
jurisprudência adotada pelo Tribunal da Cidadania, e impõe aos
Agravantes um ônus legal indevido”, consubstanciado na necessidade de
“juntar certidões cartorárias de todo o País como forma de provar
que não possui outros bens”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 17/18).
Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso,
por decisão do ilustre Desembargador Gilberto Leme, relator
anteriormente sorteado (fls. 245/246).
Esse é o relatório.
O recurso deve ser redistribuído para uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras), pois este órgão não tem competência para dirimir a questão
em pauta.
Como se sabe, o artigo 5o, inciso II.3, da
Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça é
expresso: compete à Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a Câmaras, julgar preferencialmente as “ações
e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando
fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a
declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a
anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes,
bem como ações de recuperação ou substituição de título ao
portador”.
E, na espécie, o caso concreto é, exatamente,
de execução de título extrajudicial lastreada em “documento
particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas” (artigo
784, inciso III, do Código de Processo Civil).
Vale lembrar, pouco importa a relação jurídica
subjacente ao título executivo para fins de fixação de competência
recursal, como tradicionalmente decide o Grupo Especial da Seção do
Direito Privado: “para atribuição às Câmaras da Subseção de Direito
Privado II da competência recursal nas execuções fundadas em título
extrajudicial, é irrelevante perquirir sobre a natureza da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2026853-17.2020.8.26.0000
4/5
jurídica subjacente, pois simplesmente se persegue o crédito
representado no título executivo extrajudicial” [grifei] (TJSP, Conflito
de Competência n. 0010187-72.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção
do Direito Privado, j. 25-03-2020, rel. Des. Gomes Varjão).
Com efeito, assim foram decididos diversos
conflitos de competência envolvendo as Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado em casos de execução de título extrajudicial: 1)
TJSP, Conflito de Competência n. 0048607-83.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 12-02-2020, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; 2) TJSP, Conflito de Competência n.
0001657-79.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 06-02-2020, rel. Des. Gomes Varjão; 3) TJSP, Conflito de
Competência n. 0001633-51.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, j. 24-01-2020, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 4) TJSP,
Conflito de Competência n. 0048651-05.2019.8.26.0000, Grupo Especial
da Seção do Direito Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Gomes Varjão; 5)
TJSP, Conflito de Competência n. 0038443-59.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; 6) TJSP, Conflito de Competência n.
0050393-65.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 22-01-2020, rel. Des. J. B. Franco de Godoi; 7) TJSP, Conflito
de Competência n. 0048856-34.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 14-01-2020, rel. Des. Araldo Telles; e 8)
TJSP, Conflito de Competência n. 0004783-74.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 08-02-2019, rel. Des. José
Carlos Ferreira Alves.
Aliás, assim também foram decididos diversos
outros conflitos instaurados em casos de embargos à execução: 1)
TJSP, Conflito de Competência n. 0049133-50.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Gomes
Varjão;
2)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0041340-60.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 13-11-2019, rel. Des. J. B. Franco de Godoi; 3) TJSP, Conflito
de Competência n. 0042680-39.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 12-11-2019, rel. Des. Marcondes D'Angelo;
4) TJSP, Conflito de Competência n. 0040858-15.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 14-10-2019, rel. Des. A. C.
Mathias
Coltro;
5)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2026853-17.2020.8.26.0000
5/5
0035180-19.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 20-09-2019, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 6) TJSP, Conflito
de Competência n. 0026525-58.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 30-08-2019, rel. Des. Correia Lima; e 7)
TJSP, Conflito de Competência n. 0028987-85.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 14-08-2019, rel. Des. J. B.
Franco de Godoi.
Posto
isso,
não conheço
do
recurso
e
determino a sua redistribuição a uma das Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado deste Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica